Tribunal: TJMT
Processo: 1000821-88.2020.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000821-88.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VICENTE NUNES - CPF: 274.474.301-10 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000821-88.2020.811.0006
– COMARCA DE CÁCERES/MT

APELANTE(s):

VICENTE NUNES

APELADO(s):

BANCO CETELEM S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART.
485, I, C/C ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 330, III; TODOS DO CPC/15 -
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INEXISTÊNCIA DE LIDE EM RAZÃO DA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA – AJUIZAMENTO DE AÇÕES SEMELHANTES CONTRA BANCOS DISTINTOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a existência de lide, se ausentes dos autos indícios mínimos de que tenha a parte adversa oferecido resistência à pretensão veiculada pelo autor, mormente se não demonstra a parte autora a qual contrato se refere por não se lembrar a qual empréstimo vem sendo descontado em 72 parcelas em seu benefício previdenciário, e se houve pedido administrativo de solução amigável do problema, a fim de evitar o “demandismo”, ou abuso do direito de petição, por ter ajuizado 05 ações assemelhadas.

Assim, não restando demonstrada a lesão ou ameaça a direito suficiente a autorizar a atuação jurisdicional do Estado, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único e art. 330, III; todos do CPC/15, é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000821-88.2020.811.0006
– COMARCA DE CÁCERES/MT

APELANTE(s):

VICENTE NUNES

APELADO(s):

BANCO CETELEM S/A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VICENTE NUNES
em face da sentença que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, por si ajuizada em face de
BANCO CETELEM S/A
, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único e art. 330, III; todos do CPC/15.

Sustenta, em síntese, que o magistrado
a quo
laborou em equívoco ao indeferir a inicial e extinguir o feito sem resolução de mérito, pois, ao condicionar o recebimento da inicial à comprovação de que teria buscado solução administrativamente, afrontou o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

Alega que, ao exigir reclamação administrativa prévia, o magistrado obstaculiza seu acesso à justiça colidindo com a norma constitucional prevista no art. 5o, XXXV, CF.

Assevera que o caso em questão não se trata de ação de exibição de documentos, mas de demanda declaratória, ressaltando que nas ações de exibição de documento já é assente o entendimento da necessidade de requerimento administrativo prévio para ajuizamento de demanda judicial, mas tal exigência não é cabível para o ingresso de ação declaratória.

Por fim, afirma que resta caracterizado o interesse processual, pois sua pretensão não pode ser satisfeita sem a intervenção do Judiciário.

Sob tais argumentos, pugna pela anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Sem contrarrazões, diante da não angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000821-88.2020.811.0006
– COMARCA DE CÁCERES/MT

APELANTE(s):

VICENTE NUNES

APELADO(s):

BANCO CETELEM S/A

Eminentes Pares:

Conforme se extrai dos autos, o apelante ajuizou
Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face de
BANCO CETELEM S/A
, alegando que muitos descontos vêm sendo efetivados em sua aposentadoria e não se recorda quais empréstimos foram, de fato, contraídos por ele. Assim, pretende que o requerido comprove ter o autor firmado o contrato no 51-820632151/16 pelo qual teria contraído empréstimo a ser pago em 72 parcelas de R$ 27,60.

Na inicial, questionou a contratação/validade do negócio firmado com o requerido, assegurando que é pessoa idosa, analfabeta e, diante dessas circunstâncias, a lei impõe formalidades que devem ser observadas na contratação de quaisquer negócios jurídicos, em especial pelos agentes financeiros. Salientou que o contrato de empréstimo deve ser firmado por instrumento público ou por procurador munido de instrumento público, sob pena de nulidade do negócio realizado.

Ao fim, requereu a declaração de nulidade do contrato no

51-820632151/16, pois, teria sido firmado sem o cumprimento das formalidades legais; a condenação do requerido ao indébito de forma dobrada dos valores indevidamente descontados da sua aposentadoria e indenização pelos danos morais suportados.

Em despacho inaugural, o magistrado singular determinou a emenda da inicial para a parte autora demonstrar tenha havido alguma tentativa extrajudicial prévia de resolver o imbróglio com a instituição financeira, notadamente com relação ao contrato discutido na exordial (ID no 44372640).

A autora então trouxe aos autos protocolo do PROCON demonstrando que, posteriormente ao ajuizamento da demanda, buscou contato com o requerido, contudo, sobre tal pedido o requerido não havia se pronunciado ainda.

Ato contínuo, o feito foi sentenciado e extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único e art. 330, III; todos do CPC/15 (ID no 44372643).

Irresignado com o
decisum,
o autor interpôs o presente recurso de apelação cível.

Para fins do previsto no art. 331, do CPC/15, o magistrado manteve incólume o ato decisório recorrido – ID no 44372647.

Pois bem
.

A meu ver, não merece guarida o apelo do recorrente, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Inicialmente, não se diga aqui em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF, pois, não se está a criar obstáculo ao acesso do autor à satisfação do seu direito, mas, apenas e tão somente, não se vislumbra
in casu
, uma das condições da ação traduzida pelo interesse de agir. Isso porque, não se reconhece nesse momento processual, a existência de lide diante da não demonstração pelo autor de que tenha havido resistência da parte adversa à sua pretensão.

Acerca do interesse de agir, em recente julgado, assim me posicionei:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 481, INCISO I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE – CONFISSÃO FICTA CARACTERIZADA – IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – REGRA DO § 8o DO ARTIGO 334 DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial (STJ, 3a Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/08/2011, DJe 08/08/2011).
Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário. Isso porque, o prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação
(STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014). Conforme determina o artigo 334, § 8o, do CPC/15 a ausência injustificada à audiência de conciliação caracteriza ato atentatório à dignidade da Justiça e leva à imposição de multa de até dois por cento sobre a vantagem econômica pretendida.”
(N.U 0003409-86.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020) g.n.

E da colenda Corte:

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO TRIBUTÁRIA TIDA COMO INDEVIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DO INDÉBITO PELA FAZENDA NACIONAL.
PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. FALTA DE INTERESSE NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
I
- A questão sob exame se encontra circunscrita à viabilidade da obtenção pelo judiciário, sem a necessidade de pleito à administração, do reconhecimento do direito à restituição/compensação de valores recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre o valor da fatura dos serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, conforme já definido no STF no julgamento do RE n. 595.838/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/10/2014.
II
- Como observado na decisão hostilizada, a Fazenda Nacional reconhece o direito à repetição dos valores reclamados pelo recorrente, deixando de oferecer resistência aos pedidos nesse sentido, de acordo com a Nota Técnica PGFN/CASTF 174/2010.
III
- A hipótese dos autos não versa sobre a necessidade de exaurimento prévio da via administrativa para o ingresso de demanda judicial, mas de situação em que a Administração já reconheceu o direito do contribuinte, não havendo resistência por parte desta.
IV
-
Assim, tendo em vista a inexistência de "pretensão resistida", apresenta-se definida a falta de interesse de agir do autor, ora recorrente, sendo de rigor a extinção do feito, sem resolução de mérito, conforme exarado nas instâncias ordinárias. V - Deve ser observado, ademais, que tal entendimento, além de ir ao encontro de promover a resolução de questões como a dos autos fora do judiciário, buscando a solução consensual da lide, seguindo os princípios do novo CPC, tem o condão de obstar os "ajuizamentos gratuitos" que objetivam, nada além de um plus de condenação com a fixação de honorários, que a depender do valor restituível e da abordagem objetiva empregada pelo novo Código de Processo Civil, como a situação dos autos, verbi gratia, pode importar em grande prejuízo para a Fazenda Pública e, em consequência, à própria sociedade.

VI
- Precedente: REsp n. 1.734.733/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/6/2018, DJe 28/11/2018.
VII
- Recurso especial improvido.
(REsp 1788078/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019)

Veja que ao ser instado a emendar a inicial para demonstrar tenha havido alguma tentativa prévia de contato com o requerido, somente a partir de então, a parte autora buscou o PROCON para registrar a solicitação de documentos ao requerido, ou seja, o pedido do autor se deu em momento posterior ao ajuizamento da demanda, diversamente da norma prevista no regramento processual civil que determina seja a petição inicial acompanhada dos documentos necessários à propositura da ação:

Art. 320
.
A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Esclarece-se que não se está exigindo a apresentação do contrato que deu origem ao crédito e consequentemente aos descontos nos proventos do autor. O que falta no caso dos autos é a demonstração do interesse de agir da parte autora.

Ademais, não se mostra razoável concluir que o autor, não reconhecendo legítimos os descontos efetivados mensalmente em sua aposentadoria, não direcionasse sua irresignação, em primeiro lugar, às instituições financeiras que estavam promovendo os descontos.

Afinal, dos autos se vê que o autor teria realizado contratações de consignados com, ao menos, 05 (cinco) instituições financeiras, contratos estes que estariam sendo alvo de questionamentos em juízo.

De igual modo, não se verifica qualquer sensatez em socorrer-se primeiramente do Judiciário, até porque, em que pese todos os esforços, a celeridade ainda não é motivo de orgulho para nós magistrados e serventuários da Justiça! Ao contrário, a situação posta demonstra verdadeiro “demandismo” e flagrante abuso de direito de petição.

Nesse passo, mesmo ciente o autor da possibilidade de a demanda judicializada alongar-se no tempo, questiona-se: por que não buscou previamente uma composição amigável com a instituição financeira requerida? Ou, simplesmente, por que não realizou qualquer forma de contato com a instituição de crédito?

De fato, verifica-se que o requerido sequer teve a oportunidade de tomar conhecimento da pretensão autoral, ao menos, é o que ressai dos autos, pois o autor nada trouxe nesse sentido.

Assim,
a priori
, se não se vislumbra tenha o requerido oferecido qualquer resistência à pretensão do autor, não resta demonstrada a lesão ou ameaça a direito suficiente a autorizar a atuação jurisdicional do Estado.

De se ressaltar que a parte autora está sendo assistida por causídico particular, o qual, inclusive, poderia (ou deveria) ter incentivado a adoção de tal estratégia previamente à judicialização da demanda.

Nesse sentido, colaciono o parágrafo 3o do artigo 3o, bem como o artigo 6o do CPC/15:

Art.
3o
....

§ 3o
A
conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público
, inclusive no curso do processo judicial. g.n.

....

Art. 6o

Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
. g.n.

Até porque, a negativa da instituição financeira, respaldada em e-mails, ou registradas em ocorrências no PROCON, ou ainda, por meio de notificações extrajudiciais promovidas pelo autor, poderiam vir a constituir-se em indícios probatórios relevantes para infirmar as argumentações do autor.

A corroborar, trago à lume a redação do art. 434 da lei adjetiva:

Art. 434
. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Com estas considerações, sem adentrar ao mérito sobre a legitimidade da contratação supostamente realizada pelo autor, entendendo prematuro o ingresso da presente demanda judicial, cuja peça primeira revela-se carente de elementos mínimos, ausente o interesse de agir, razão de se manter a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

De todo o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020